Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO EM PERÍODO NOTURNO (ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. É entendimento assente na jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
7. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
8. Apelação conhecida e não provida.